Tribunal: TJES
Processo: 5008162-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008162-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAMILE DOS SANTOS SILVA
COATOR: JUIZO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas
corpus impetrado
em favor de
Jamile dos Santos Silva

em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
da Audiência de Custódia da Comarca de Viana
-ES.

O Impetrante, em síntese, sustenta que a paciente faria jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, eis que possui filho
s
com menos de 12 anos de idade dependente de seus cuidados.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008162-31.2022.8.08.0000

PACIENTE: JAMILE DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas
corpus impetrado
em favor de
Jamile dos Santos Silva

em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da
da Audiência de Custódia da Comarca de Viana
-ES.

O Impetrante, em síntese, sustenta que a paciente faria jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, eis que possui filho
s
com menos de 12 anos de idade dependente de seus cuidados.

De fato
, a teor do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” poderá ter a medida extrema da prisão processual substituída pelo recolhimento domiciliar. Contudo,
o simples preenchimento desse
requisito

objetivo
(filho menor de 12 anos) não basta para a concessão do benefício
.

Nesse sentido, tem entendido o
Superior Tribunal de Justiça
que “para a concessão da prisão domiciliar prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preeenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho menor de 12 anos de idade,
mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar,
bem

como

o

fato

da

presença

da

genitora

ser

indispensável
.” (STJ, RHC 76.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)

No caso, limitou-se a impetrante a invocar o preenchimento do critério objetivo,
sem demonstrar o porquê da indispensabilidade da paciente

no lar
. Sem afastar a importância da presença de qualquer mãe junto a seu filho, registro apenas que, estando presentes os requisitos necessários à prisão,
a prisão domiciliar depende de prova
inconteste
de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários.

Ademais, quanto ao disposto no artigo 318-A do CPP, no julgamento do
HC coletivo 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal assentou, dentre outras diretrizes, que “
a

conversão

da

prisão

preventiva

em

domiciliar

naquelas

hipóteses

não

seria

absoluta
, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães, mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.” (HC 155073 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJ 23-08-2018).

No presente caso, a Paciente foi presa em sua residência com: 01 porção de maconha (20g); 01 palito de maconha; 806 pedras de crack; 01 tablete de maconha (900g); 01 sacola de cocaína (230g); 197 buchas de maconha; 813 pinos de cocaína; 01 aparelho celular; 01 balança de precisão; 01 sacola contendo diversos "sacolés plásticos" e 01 pacote contendo diversos pinos vazios, geralmente utilizados no acondicionamento de entorpecentes (fls. 10/16 e 24/44).

Como destacado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se dos autos que a impetração não juntou nenhum documento ou outro meio hábil a comprovar a alegada indispensabilidade da paciente no lar, pelo contrário, da própria impetração consta que as crianças estão sendo cuidadas por sua avó, genitora da paciente. Registre-se ainda que, por mais que a defesa alegue a criança mais nova (com um ano e dois meses de idade) se alimentar exclusivamente de leite materno, não foi juntado qualquer elemento apto a comprovar tais alegações, tal como laudo pediátrico, comprovação de perda de peso, entre outros.

Portanto, diantes das circunstâncias da prisão, da quantidade de drogas e materiais apreendidos e da inexistência de elementos indicativos da indispensabilidade da Paciente na dispensação de cuidados aos seus filhos, DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E ELEMENTOS UTILIZADOS PARA COMÉRCIO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPENSABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A presa mãe goza do benefício legal de cumprir prisão - preventiva ou definitiva - em regime domiciliar. Para tanto, é preciso que reste demonstrada sua indispensabilidade aos cuidados das crianças.

2. Dadas as circunstâncias da prisão e elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, a prisão preventiva é medida que se impõe.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.